Tribunal: TJPA
Processo: 0001469-61.2019.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001469-61.2019.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA, PREFEITO DE VIGIA DE NAZARE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: ROBERTA ELAYNE PALHETA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezenove aos vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto contra o acórdão constante do id. 9371390, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO VISANDO O RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS CONCERNENTES À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELA RECORRIDA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE ACORDO COM OS ARTS. 932, IV, "A", DO CPC, C/C 133, XI, “D”, DA RITJEPA.

O embargante (id. 9864041) alega, em síntese, a existência de omissão, em virtude de não ter havido manifestação sobre o ponto principal – ausência de previsão legal da gratificação de nível superior -, conforme art. 35, da Lei Municipal n.º 136/2012.

Diz que há previsão da sistemática de provimento, promoção e progressão de professores da rede municipal de ensino, podendo, assim, o servidor progredir na carreira, conforme níveis e classes que definem a evolução funcional e remuneratória, de acordo com a titulação acadêmica.

Argui a embargada instruiu a ação monitória com a solicitação de retroativo de graduação; com a simulação dos valores a serem pagos, porém não juntou o requerimento administrativo de 2015 e a titulação acadêmica.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 10330982.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em suas razões, o embargante argui omissão na decisão impugnada, pois, primeiro, a decisão não observou a ausência de previsão legal do direito vindicado pelo embargado e, segundo, a ausência de junção aos autos do requerimento administrativo e da titulação acadêmica.

Importante destacar que os embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, é de fundamentação vinculada, cuja manejo advém somente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do que já foi decidido.

No caso, os argumentos ventilados pelo embargante carecem de sustentáculo jurídico, pois não se alinham com o histórico processual, em razão do pagamento regular da gratificação de nível superior a partir de fevereiro de 2017 (id. 6809955) e do histórico de pagamentos retroativos, elaborado pelo setor de gestão de pessoas do ente público, id. 6809955, pág. 8.

Nesse sentido, entendo que não há falar em omissão, mesmo porque não há obrigação em analisar todos os argumentos ventilados e, sim, apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão do julgado (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/09/2022